Tribunal: CARF
Processo: 10325.001200/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001200/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relato

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ, que julgou
a impugnação improcedente.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001200/2004-11

Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância por bem retratar os fatos.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 10/16, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2000,
relativo ao imóvel denominado “Sibéria - Parte de Terra”, focalizado no município de
Grajau - MA, com área total de 1.075,5 ha, cadastrado na SRF sob o n° 5,484.998-5, no
valor de RS 1.575,30 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta centavos),
acrescido de multa de lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até
31/11/2004, perfazendo um crédito tributário total de R$ 3.895,23 (três mil oitocentos e
noventa e cinco reais e vinte e três centavos).
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2000 e
dos documentos coletados no curso da ação Fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do ITR, fl 10, a fiscalização apurou a seguinte infração.
a)exclusão, indevida, da tributação de 1.075,5 ha de área de utilização limitada.
As exclusões indevidas, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl 14,
tem origem na falta de comprovação das áreas de utilização limitada como áreas
dedutíveis da área tributável pelo ITR.
O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
28/12/2004, conforme Aviso de Recebimento - AR fl. 17.
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 24/01/2005, a
impugnação de fls. 20/79, alegando, em síntese:
- que foi penhorado o imóvel denominado Fazenda Sibéria, com área de 1.075,50 ha
(mil e setenta e cinco hectares e cinquenta ares), a ser desmembrada de uma área maior;
- que dispondo da carta de adjudicação, procedera o Banco ora Impugnante a averbação
da propriedade do imóvel em seu nome;
- Ocorre que, após receber Intimação Fiscal n. 006/2003, de 23.09.2003, da Delegacia
da Receita Federal de Imperatriz, no Maranhão, notificando-o para apresentar o Ato
Declaratório Ambiental — ADA, expedido pelo IBAMA, descobrira o BNB que fora
vitima de um engodo;
- Após várias buscas e inúmeros contatos com tabeliães e moradores da região, rnrtta
exaustiva pesquisa, ninguém conseguira indicar a localização de tais terras, tampouco
tinham conhecimento de que, em algum momento, o Sr,
Antônio Vitorio Gomes possuísse qualquer imóvel de 1.075,50 há;
- Embora exista um registro imobiliário atestando a existência da Fazenda Sibéria, na
realidade, descobriu-se que as terras simplesmente não existem. Fora o Banco do
Nordeste vítima de um engodo, de uma atitude absolutamente fraudulenta.;
- Indignado com tal situação, o Banco do Nordeste ingressou com Ação de Anulação de
Registro Público cumulada com Perdas e Danos contra o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Grajaú-Maranhão, em 02 de junho de 2004;
- Fazenda Sibéria simplesmente não existe. Ê mera ficção. Não passa de números em
cartório, tendo o Banco do Nordeste sido vítima de um engodo. Como a seguir se
demonstrará, inexistindo a Fazenda, impossível se toma a cobrança de quais valores
relativos a impostos e penalidade p/ecmiárias, posto que ausente a concreção do fato
gerador;
- Faz-se necessária, portanto, a realização de perícia, In loco, para constatação se
referida efetivamente existe, verificando-se suas possíveis confhmtações e características.
- Tal perícia, na realidade, vem ao encontro do principio da verdade material.
Por tal princípio, deve a autoridade administrativa mover todos os meios necessários
para a obtenção da verdade dos fatos. No presente caso, é imperioso que se verifique se
as terras efetivamente existem.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001200/2004-11

- Imprescindível a realização de diligências a cartórios e aos órgãos de cadastro de
imóveis rurais, de modo a se averiguar a fidelidade dos registros cartorários, tudo em
função do dever de investigação e do princípio da verdade material;
- Faz-se necessária, ainda, o deferimento da juntada de documentos que venham a
favorecer o deslinde da questão;
- É possível, e até provável, que no decorrer das averiguações empreendidas pelo Banco
do Nordeste, constate-se a importância de outros.
documentos, como novas certidões cartorárias, laudos técnicos a serem acostados,
fotografias da região, decisões tomadas em sede da ação de anulação proposta peia
Banco do Nordeste etc, motivo pelo qual se requer o deferimento dajuntada posterior de
documentos.

A decisão de piso restou ementada nos termos seguintes:

MATÉRIA NÃO CONTESTADA. ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a
defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.

Intimado da referida decisão em 29/10/2009, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, tempestivamente em 27/11/2009, reiterando os argumentos apresentados na
impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da diligência

Reitera o recorrente pela realização de perícia e/ou diligência para a comprovação
da tese de defesa de que a propriedade rural objeto do lançamento não existe de fato, uma vez
que foi vítima de um golpe, tendo recebido um imóvel inexistente como garantia de um
empréstimo bancário.

Ao mesmo tempo em que roga pela realização de perícia para infirmar essa
constatação, aduz que já ingressou com ação judicial para anulação do registro imobiliário do
aludido imóvel. Deve ser esclarecido ao contribuinte que, é justamente na ação judicial, com os
ritos que lhes são próprios, que através da dilação probatória, o sujeito passivo terá a
oportunidade de provar a suposta inexistência da imóvel rural.

Qualquer diligência ou perícia realizada em sede administrativa seria inócua, uma
vez que prevalecerá a decisão judicial. Eventual anulação do registro do imóvel trará reflexos no
presente lançamento, mas até o presente momento a recorrente só noticiou o ingresso da ação
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001200/2004-11

judicial, não há qualquer comprovação de seu trânsito em julgado com a comprovação do
registro imobiliário.

Destarte, o pedido de diligência/perícia deve ser indeferido, posto que qualquer
um dos procedimentos é prescindível, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972
Do mérito

Não tendo trazido o recorrente novas alegações em relação ao ponto nodal do
presente lançamento, e por concordar com todos os seus termos, utilizo como minha razão de
decidir, as razões adotadas pela decisão de piso, o que faço com fundamento no art. 57, § 3o do
RICARF, nos termos seguintes:
Considerando a existência de registro cartorário que atesta a propriedade do imóvel
rural em nome do Banco do Nordeste do Brasil S/A (conforme ressaltado na
impugnação), o que o torna contribuinte do imposto, caberia àquele carrear as devidas
provas para infirmar tal condição declarada por ele mesmo à Receita Federal. Vejamos:
Lei n° 9.393, de 19/12/96
Art 10. A apuração e o pagamento do 1TR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando- se a
homologação posterior.
§ 1 °Para os efeitos de apuração do 1TR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n°4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Ixi n° 7.803, de 18 de julho de 1989;
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, e restrições de uso previstas na alínea anterior;
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, granjeira, aqüicola
ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei n° 11.428, de
2006) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei n° 11.428, de 2006)
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei n° 11.727, de 2008)
§ 7a A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1~, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do déclarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não
é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 2001) (destaquei)
Decreto n° 4.382, de 19/09/02
Art 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ Io A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de oficio de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei n° 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001200/2004-11

Indefere-se, portanto, a preliminar suscitada.
Da Perícia/Diligência e da Comprovação da Propriedade
Não obstante ter indicado assistente técnico e formulado os quesitos que entendeu
pertinentes, a realização de perícia, ou mesmo de diligência, com vistas a comprovar a
propriedade do imóvel rural não se faz necessária, haja vista o registro cartorário já
mencionado e as informações colhidas em campo pelo técnico Otávio de Tesus Souza
Costa (fls.08/09), disponibilizadas pela instituição financeira durante o procedimento
fiscal, que comprovam ainda a existência da fazenda, restando sem utilidade as
providências pleiteadas pela defesa. Vejamos:
‘RELATÓRIO DE VIAGEM PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO SR. VITORIO
GOMES.
(...) Fui primeiro ao Cartório do Io Oficio de Registro de Imóveis da Cidade de Grajaú,
onde o imóvel estaria registrado. As informações que obtive lá foram vagas, sem a
precisão da localização do imóvel. Porém, um dos funcionários do cartório me orientou
ir a um povoado chamado Alto Brasil, lá conseguiria melhores informações.
Nesse povoado, orientaram-me como chegar à propriedade chamada Sibéria, de onde
(segundo os documentos) as terras do Sr. Antonio Vitorio Gomes teriam sido
desmembradas. Na Fazenda Sibéria conversei com funcionários novos e antigos que
negaram qualquer conhecimento do nome do Sr. Antonio Vitório, nem tampouco os
nomes de alguns que estavam na Certidão de Cadeia Sucessória.
Voltei para Grajaú e encontrei o Sr. José Lima. Este chegou a me afirmar que os
documentos em nome do Sr. Antonio Vitório Gomes foram montados, fraudados, e que
o verdadeiro dono de toda a região chamada Sibéria era hoje o Sr. Elvet.
Com isso resolvi ir ao Cartório olhar o livro de Registro e ver se realmente havia
alguma terra registrada em nome do Sr. Antonio Vitório Gomes. Pude confirmar isso.
Segundo o livro, da Fazenda Sibéria foram desmembradas 8.213 ha, repartidos para 4
pessoas: Sr. José Martins Pereira com 5.061 ha, Sr. Antonio Vitório Gomes com 1.075
ha, Sra. Maria Realina Henriques Santiago Pereira com 1.038 ha, e Sra. Alzira Santiago
Pereira com 1.039 ha. Os funcionários do cartório me informaram que todas essas
quatro pessoas, juntamente com o Sr. Elvet, são os verdadeiros donos da Fazenda
Sibéria, porém ainda não havia sido demarcado o limite de cada um. ”
Considerando as alegações do Banco do Nordeste de que Sr. Antonio Vitório Gomes,
avalista e terceiro executado, não era proprietário da área rural, que conseqüentemente
não poderia garantir a dívida, a questão aparentemente resolver-se-ia mediante anulação
do registro cartorário e da adjudicação, o que já parece ter sido providenciado com o
ingresso da noticiada “Ação de Anulação de Registro Público c/c Perdas e Danos",
movida pelo autuado contra o Cartório de Registro de Imóveis de Grajaú (MA). Uma
das causas de pedir foi exatamente a inexistência do imóvel rural, que certamente será
objeto de exaustiva prova em juízo valendo-se o autor de todos os meios juridicamente
admitidos. Até mesmo por isso, tendo em conta a unicidade de jurisdição, baixar o
processo em diligência para verificar a existência fática do imóvel mostrar-se-á
desnecessário, pois quem estabelecerá de forma definitiva a última palavra será o
Judiciário.
Nesse contexto, não se pode olvidar, ainda, o que dispõe o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ ls Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como
dono do imóvel.
§ 2a Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do
registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do
imóvel.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001200/2004-11

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o titulo ao oficial
do registro, e este o prenotar no protocolo. ~
Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, , erá o interessado reclamar que
se retifique ou anule parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário
reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente,
(destaquei)
Da Multa por Entrega Intempestiva da DITR
Apesar de se insurgir contra eventual lançamento de multa por atraso na Declaração do
Imposto Territorial Rural, à exceção da multa de ofício por falta de recolhimento do
imposto (art.44 da Lei n° 9.430/96), a fiscalização não cuidou de outra penalidade,
conforme auto de infração de fls.14/20.

Destarte, não merecem prosperar as alegações recursais.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital